Tribunal: TJSP
Processo: 2092461-88.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de cancelamento do cartão de crédito com RMC e dos descontos no benefício previdenciário. Inconformismo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, sob pena de multa diária. Requisitos do art. 300 do CPC devidamente satisfeitos. Manifestação inequívoca de vontade de desconstituir a relação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer. Pretensão de cancelamento do cartão de crédito com RMC e dos descontos no benefício previdenciário. Inconformismo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada, sob pena de multa diária. Requisitos do art. 300 do CPC devidamente satisfeitos. Manifestação inequívoca de vontade de desconstituir a relação contratual a permitir a adoção da medida. Impossibilidade de manter o agravado vinculado ao negócio contra a sua vontade. Cancelamento que, nos termos do art. 17-A, §1o, da Instrução Normativa no 28/INSS/PRES não implica em liberação da dívida, se existente. Juízo de primeiro grau, ademais, que condicionou o cancelamento do cartão à quitação do débito por liquidação imediata ou pela continuidade dos descontos mensais do benefício previdenciário. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem. Admissibilidade. Faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, §1o, do CPC. Valor razoável e proporcional, que não comporta qualquer alteração. Necessidade, contudo, de adequação de sua periodicidade. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.